Tribunal: TJMT
Processo: 1021860-52.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021860-52.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE MAURO GONCALVES DORILEO - CPF: 139.037.131-04 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

BANCO DO BRASIL SA

A
GRAV
ADO(S):

JOSE MAURO GONCALVES DORILEO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CABIMENTO RECURSAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 988 E TEMA 1.387 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado em face de decisão de saneamento que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, determinou o prosseguimento da ação indenizatória envolvendo alegada insuficiência de valores creditados em conta vinculada ao PASEP e atribuiu ao Banco do Brasil o ônus da prova pericial. O agravante sustenta o cabimento do Agravo de Instrumento para impugnar as matérias de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Estadual e prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo de Instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição; e (
ii
) estabelecer se a pretensão indenizatória decorrente de alegadas diferenças de correção monetária em conta vinculada ao PASEP encontra-se prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, podendo ser reapreciada em preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1º, do CPC.

A taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro, requisito não verificado quando o eventual prejuízo consiste apenas na continuidade da instrução processual.

O inciso VII do art. 1.015 do CPC não incide quando inexiste litisconsórcio passivo, sendo inaplicável às hipóteses em que o réu pretende o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

A decisão interlocutória que acolhe ou rejeita alegação de prescrição possui natureza de decisão de mérito, sendo imediatamente recorrível por Agravo de Instrumento, nos termos dos
arts
. 487, II, e 1.015, II, do CPC.

O Tema Repetitivo nº 1.387 do STJ fixa que o prazo prescricional tem início com o saque integral da conta individualizada do PASEP.

A existência de créditos, rendimentos e atualizações monetárias posteriores ao saque parcial demonstra a manutenção da conta ativa, afastando a caracterização de saque integral e impedindo o início da contagem do prazo prescricional.

O termo inicial da prescrição corresponde à data da efetiva transferência integral do saldo remanescente da conta vinculada, ocasião em que ocorreu seu esvaziamento definitivo.

A ação ajuizada antes do transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil não está prescrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência, desacompanhada de situação excepcional de urgência, não admite impugnação imediata por Agravo de Instrumento. 2. A decisão interlocutória que aprecia alegação de prescrição possui natureza de mérito e é imediatamente agravável, nos termos dos
arts
. 487, II, e 1.015, II, do CPC. 3. O prazo prescricional das pretensões relacionadas ao PASEP inicia-se com o saque integral da conta vinculada, não com saque parcial seguido da manutenção da conta ativa e da realização de novos créditos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, § 1º, 1.015, II e VII, 1.021 e 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988 (taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC); STJ, REsp 1.772.839/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.05.2019,
DJe
23.05.2019; STJ, Tema Repetitivo 1.387; TJMT, AI n. 1014335-19.2026.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.06.2026; TJMT, AI n. 1026841-61.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento nº
1021860-52.2026.8.11.0000
, originário dos autos do processo nº
1015786-24.2024.8.11.0041
, em trâmite perante a
8
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT, no qual figura como parte adversa
JOSE MAURO GONCALVES DORILEO
.

A ação originária consiste em procedimento comum cível de natureza indenizatória, no qual a autora postula reparação por danos materiais e morais decorrentes de alegada insuficiência de valores creditados em sua conta vinculada ao PASEP, sob o fundamento de que os índices de correção monetária não teriam sido aplicados corretamente pelo réu.

O Juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição arguidas pelo Banco do Brasil, determinando o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil, cujo ônus foi atribuído ao réu.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs Agravo de Instrumento, sustentando a necessidade de reforma da decisão que rejeitou as preliminares, sob o argumento de que atua como mero operador do PASEP, sendo a União Federal a parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, e que, em razão disso, a competência para processar e julgar a causa seria da Justiça Federal.

Este Relator, em decisão monocrática (ID.
370510381
), não conheceu do Agravo de Instrumento, ao fundamento de que a decisão interlocutória não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e que não restou demonstrada a urgência excepcional capaz de justificar a mitigação da taxatividade, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, conforme:

Vistos, etc.

Trata-se deAGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSALinterposto porBANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória proferida (ID. não informado – autos de origem PJE nº 1015786-24.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou as preliminares suscitadas pelo banco de ilegitimidade, incompetência e prescrição.

O Agravante sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que atua apenas como operador e prestador de serviços do PASEP, sem ingerência sobre a definição dos índices de correção, juros, rendimentos ou demais critérios de remuneração das contas vinculadas. Aduz que, após a unificação dos fundos
PIS/PASEP, a administração passou ao Conselho Diretor do Fundo, vinculado à União Federal, cabendo ao banco apenas executar as determinações do órgão gestor.

Afirma que, conforme o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil não possui legitimidade para responder por demandas que questionem os índices de correção estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, devendo a União Federal integrar o polo passivo quando a pretensão envolver recomposição de saldo de conta vinculada.

Por essa razão, defende a incompetência da Justiça Estadual, sustentando que a presença da União atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal.

Assevera, ainda, que a pretensão autoral estaria prescrita, pois o prazo aplicável seria o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o titular tomou ciência dos supostos desfalques na conta individual vinculada ao PASEP.

Alega que, no caso, o termo inicial deve corresponder à data do pagamento/saque vinculado à aposentadoria, ocorrido em 29/09/1999, ao passo que a ação somente foi distribuída em 20/04/2024, após o decurso do prazo prescricional.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, ou, subsidiariamente, a necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, com declaração de incompetência da Justiça Estadual e remessa dos autos à Justiça Federal, bem como o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Preparo recursal recolhido em ID. 369339877.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5ª Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A parte agravante busca, por meio do presente recurso, reformar a decisão que rejeitou as preliminares de incompetência, ilegitimidade e prescrição, hipóteses não previstas no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO.AGRAVODE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE SANEAMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES.ILEGITIMIDADEPASSIVA E ATIVA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA JUSTIFICADORA DA MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.AgravoInterno interposto contra decisão monocrática que não conheceu deAgravode Instrumento manejado em face de decisão interlocutória que rejeitou preliminares deilegitimidadeativa e passiva, proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se é cabível a interposição deAgravode Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares deilegitimidadeativa e passiva, considerando-se eventual urgência que justificaria a mitigação dataxatividadeprevista no art. 1.015 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, embora taxativo, admite mitigação excepcional quando configurada urgência decorrente da inutilidade futura do julgamento em sede de apelação, conforme orientação do Tema 988 do STJ.

4. Não demonstrada urgência ou risco de dano irreparável, sobretudo considerando que as questões preliminares podem ser plenamente reapreciadas em apelação, assegurando-se, portanto, a ampla defesa e o contraditório.

5. O mero alegado prejuízo reputacional ou processual decorrente da manutenção dos agravantes no polo passivo não caracteriza urgência suficiente à mitigação da regra legal.

6. A jurisprudência é uníssona em não admitiragravode instrumento contra despachosaneadorque rejeita alegações preliminares, salvo excepcional urgência que não se verifica na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7.AgravoInterno desprovido.

Tese de julgamento: “Não cabeagravode instrumento contra decisãosaneadoraque rejeita preliminares deilegitimidadeativa ou passiva, salvo comprovada situação excepcional de urgência capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, § 1º; 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988;
AgInt
no
AREsp
nº 2563336, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJMT, N.U. 1019885-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/01/2025.

(N.U 1013618-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

AGRAVODE INSTRUMENTO. DESPACHOSANEADOR. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravode Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico cumulada com Rescisão Contratual e Cobrança de Valores, que, em sede de despachosaneador, rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré — ora agravante — referentes à correção do valor da causa, inépcia da petição inicial, ausência de documentos indispensáveis e falta de interesse de agir, determinando o regular prosseguimento do feito com produção de provas testemunhal, pericial e depoimentos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de interposição deAgravode Instrumento contra decisão interlocutória que rejeita preliminares processuais em despachosaneador, à luz do rol do art. 1.015 do CPC e da jurisprudência sobre suataxatividademitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece hipóteses taxativas de cabimento doAgravode Instrumento, admitindo-se, segundo a jurisprudência do STJ, interpretação extensiva apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior na Apelação.

O STJ, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396 e 1.704.520, firmou entendimento de que ataxatividadedo art.
1.015 do CPC é mitigada, permitindo-se a interposição doagravoem hipóteses excepcionais, desde que configurada situação de urgência.

No caso concreto, não se verifica urgência ou risco de inutilidade da decisão futura que justifique o processamento imediato da matéria porAgravode Instrumento, não havendo prejuízo irreversível às partes.

Questões como valor da causa, inépcia da inicial, ausência de interesse de agir e falta de documentos podem ser objeto de reapreciação em sede de Apelação, inexistindo fundamento para mitigação dataxatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas em hipóteses excepcionais de urgência.

A ausência de urgência ou risco de inutilidade da futura decisão impede o conhecimento doAgravode Instrumento interposto contra despachosaneadorque rejeita preliminares processuais.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015; 292, II; 320; 330, I e §1º, II; 485, I, IV e VI; CC, art. 125.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.696.396/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018,
DJe
19.12.2018; STJ, REsp nº 1.704.520/MT.

(N.U 1018415-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida sua inadequação formal.

Com isso, matérias como ilegitimidade passiva, incompetência e prescrição poderão ser oportunamente apreciadas em sede de apelação, não se evidenciando urgência, risco de perecimento de direito ou inutilidade na apreciação futura da controvérsia.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,não conheçodo Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Em suas razões recursais (ID.
372992393
), o Agravante sustenta, em síntese,
i) v
iolação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil e cabimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada
,

ii
) i
legitimidade passiva do Banco do Brasil
, i
ncompetência absoluta da Justiça Estadual
e
a
usência
de razoabilidade e proporcionalidade da decisão monocrática
, além de
iii
) o
corrência de prescrição
passível de análise em grau recursal.

Requer, ao final, em juízo de retratação, o recebimento e processamento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão interlocutória de origem, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento colegiado da Quinta Câmara de Direito Privado, para que seja dado provimento ao Agravo Interno.

A parte Agravada apresentou contrarrazões
(Id. 377070377).

O recurso é tempestivo, conforme certidão de ID.
373014868
, e foi regularmente processado.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
JOSE MAURO GONCALVES DORILEO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo Interno, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1021860-52.2026.8.11.0000, manejado contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de origem, por entender ausentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao deixar de conhecer do Agravo de Instrumento, defendendo que as matérias relativas à ilegitimidade passiva, competência e prescrição seriam imediatamente recorríveis, seja por incidência direta do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo ao exame das insurgências.

Cabimento do Agravo de Instrumento quanto às alegações de ilegitimidade passiva e incompetência

No tocante às alegações de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, não assiste razão ao Agravante.

O sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil de 2015 adotou como regra a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, reservando o Agravo de Instrumento apenas às hipóteses expressamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil ou em legislação específica.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, no julgamento do Tema 988, que o rol do artigo 1.015 possui taxatividade mitigada, a mitigação somente se justifica quando demonstrada situação concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em eventual recurso de Apelação.

Não basta, portanto, que a decisão seja interlocutória ou que possa acarretar algum ônus processual à parte.

É indispensável a demonstração de que o diferimento da discussão inviabilizará, de forma efetiva, a utilidade do pronunciamento jurisdicional futuro.

No caso concreto, essa circunstância não se verifica.

A rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência não impede seu reexame por ocasião da Apelação, conforme autoriza expressamente o artigo 1.009, §1º, do Código de Processo Civil.

Ainda que o Banco do Brasil venha a suportar os encargos inerentes ao desenvolvimento do processo, inclusive eventual realização de prova pericial, tais circunstâncias não caracterizam prejuízo irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, esta Câmara tem reiteradamente decidido que a rejeição de preliminares de ilegitimidade passiva não autoriza, por si só, a interposição de Agravo de Instrumento, ausente situação excepcional de urgência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PASEP. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. DISTINÇÃO DO RESP 1.772.839/SP. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais relativa a conta vinculada ao PASEP, a qual rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e de incompetência da Justiça Estadual. A parte embargante sustenta omissão e contradição no julgado, bem como alega que a pretensão autoral se limitaria à recomposição de saldo com aplicação de expurgos inflacionários, o que atrairia a legitimidade exclusiva da União e a competência da Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não admitir o agravo de instrumento contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência jurisdicional, bem como ao afastar a aplicação da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a admissibilidade do agravo de instrumento e concluiu que os temas da ilegitimidade passiva e incompetência, decididas em decisão interlocutória impugnada de natureza saneadora, não se enquadram nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 5. A mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988 do STJ, exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto. 6. O precedente firmado no REsp 1.772.839/SP foi expressamente distinguido no acórdão, porquanto tratou de hipóteses específicas de prescrição, decadência e exclusão de litisconsorte, ao passo que na espécie houve apenas rejeição de preliminares em decisão saneadora, sem julgamento parcial de mérito ou exclusão de parte. 7. A alegação de que a pretensão autoral se limita à recomposição de saldo mediante expurgos inflacionários configura inovação recursal, porquanto não integrou as razões do agravo de instrumento nem do agravo interno, sendo inadmissível sua introdução em sede de embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão. 2. A rejeição de preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência em decisão saneadora não se enquadra, por si só, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 3. A aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento em apelação. 4. Configura inovação recursal a alegação, em sede de embargos de declaração, de tese não suscitada nas razões do agravo de instrumento ou do agravo interno." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 1.009, §1º; 1.015; 1.022; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, Tema 1.150; STJ, REsp 1.772.839/SP; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022. (N.U 1014335-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2026,
Publicado
no DJE 06/07/2026)

Também não procede a alegação de que a decisão agravada seria recorrível com fundamento no inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo refere-se às hipóteses de exclusão de litisconsorte.

Na espécie, entretanto, inexiste litisconsórcio passivo.

O Banco do Brasil figura como único réu na ação originária, de modo que eventual acolhimento da tese de ilegitimidade passiva conduziria à substituição da parte demandada ou mesmo à extinção do processo em relação ao banco, e não propriamente à exclusão de litisconsorte.

Igualmente não prospera a alegação de que o indeferimento imediato da tese impediria a participação da União Federal na demanda.

Trata-se de matéria que poderá ser integralmente reapreciada em sede de Apelação, sem qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, razão pela qual permanece ausente o requisito excepcional exigido pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, quanto às alegações de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e demais matérias processuais, permanece hígida a fundamentação adotada na decisão monocrática, devendo ser mantido o não conhecimento do Agravo de Instrumento.

Cabimento do Agravo de Instrumento quanto à alegação de prescrição

Diversa, contudo, é a solução relativamente à alegação de prescrição.

Embora a decisão monocrática tenha concluído pelo não conhecimento integral do Agravo de Instrumento, melhor examinando a controvérsia verifica-se que a insurgência, nesse ponto específico, merece acolhimento.

Isso porque a decisão interlocutória recorrida rejeitou expressamente a prejudicial de mérito da prescrição, matéria cuja natureza jurídica difere das questões processuais anteriormente examinadas.

Com efeito, o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que haverá resolução de mérito quando o magistrado decidir acerca da ocorrência ou não da prescrição.

Em razão dessa natureza jurídica, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão interlocutória que acolhe ou rejeita alegação de prescrição é imediatamente agravável, incidindo diretamente a hipótese prevista no artigo 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO
ART .
1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1 .Deixando
a
Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015.
2 .
Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência.
3 .
Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015.
4 .
O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão.
5 .
É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte.6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1772839 SP 2018/0265253-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2019)

Dessa forma, assiste parcial razão ao Agravante.

Impõe-se, portanto, a retratação da decisão monocrática apenas para reconhecer o cabimento do Agravo de Instrumento quanto à discussão da prescrição, mantendo-se, entretanto, o não conhecimento em relação às demais matérias anteriormente examinadas.

Reconhecido o cabimento do Agravo de Instrumento nesse ponto específico, passa-se ao exame do mérito da insurgência

Da alegação de prescrição

Superada a questão relativa ao cabimento do recurso, passa-se ao exame do mérito da alegação prescricional.

No ponto, contudo, o Agravo de Instrumento não merece provimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.387, firmou a seguinte tese:

"O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

A controvérsia, portanto, não reside na definição do prazo prescricional, tampouco na aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas
exclusivamente na identificação do momento em que ocorreu, no caso concreto, o efetivo saque integral da conta vinculada.

O Agravante sustenta que o prazo prescricional teve início em 29/09/1999, quando o autor realizou saque relacionado à sua aposentadoria, razão pela qual a ação ajuizada em 20/04/2024 estaria fulminada pela prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil.

Todavia, a documentação constante dos autos não ampara essa conclusão.

Os extratos da conta vinculada demonstram que, após a movimentação ocorrida em 1999, a conta permaneceu ativa por mais de duas décadas, recebendo sucessivos créditos referentes à distribuição de reservas, rendimentos e atualização monetária.

Constam, entre outras, movimentações registradas nos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e, inclusive, em 29/05/2020, quando foram creditados rendimentos e distribuição de reservas, elevando o saldo da conta para R$ 513,97
(ID.
222072355
– PJE 1º Grau)
.

Somente nessa mesma data ocorreu o lançamento da operação denominada
"TRANSFERÊNCIA FGTS - MP 946"
, no valor de R$ 513,97, oportunidade em que o saldo da conta foi efetivamente reduzido a zero.

Esse conjunto probatório evidencia que o saque realizado em 1999 não corresponde ao saque integral referido na tese firmada pelo Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, não seria razoável reconhecer que houve encerramento da relação jurídica em 1999 quando a própria instituição financeira continuou promovendo lançamentos de atualização monetária, distribuição de reservas e rendimentos por mais de vinte anos após aquela movimentação.

A
ratio

decidendi

do precedente repetitivo parte justamente da premissa de que a ciência inequívoca do participante acerca do valor considerado definitivo pela instituição financeira ocorre quando há o saque integral do saldo existente na conta vinculada.

Enquanto a conta permanece ativa, recebendo novos créditos e apresentando saldo positivo, não há falar em encerramento da relação jurídica nem em consolidação da pretensão indenizatória.

Nessas circunstâncias, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 29/05/2020, data em que ocorreu o efetivo esvaziamento da conta vinculada mediante a transferência integral do saldo existente.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. LANÇAMENTO CONTÁBIL DE FUSÃO DE COTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SAQUE. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RESULTADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por servidora pública aposentada, afastou a prescrição da pretensão relativa a alegados desfalques e falhas de atualização em conta individualizada do PASEP. A Vice-Presidência determinou a reapreciação do acórdão diante de possível desconformidade com o Tema 1.387/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão anterior deve ser adequado ao Tema 1.387/STJ, que fixa o saque integral do principal como termo inicial da prescrição nas ações indenizatórias relativas ao PASEP; (
ii
) estabelecer se, no caso concreto, o prazo prescricional se iniciou em 01/07/1996, com o lançamento “Fusão de cotas PASEP/PIS”, ou em 08/08/2018, com o lançamento “PGTO LEI 13.677 POUPANCA”. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de retratação permite a adequação do acórdão anterior ao sistema de precedentes obrigatórios, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. O Tema 1.387/STJ estabelece que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP. 5. A aplicação do Tema 1.387/STJ substitui a fundamentação anteriormente adotada, baseada na ciência inequívoca por acesso a extratos ou microfilmagens, pelo critério objetivo da data do saque integral do principal. 6. O lançamento de 01/07/1996, no valor de R$ 320,12 a débito, identificado como “Fusão de cotas PASEP/PIS”, embora tenha levado o saldo a R$ 0,00, não está descrito como saque, pagamento à participante ou retirada integral do principal, mas como operação contábil de fusão ou migração de cotas. 7. Os extratos demonstram a continuidade da relação contábil vinculada ao PASEP, pois registram novo lançamento em 02/07/1997, sob a rubrica “Fusão Cotas-Pis/Pasep”, no valor de R$ 411,34 a crédito, seguido de valorização de cotas e de outras movimentações posteriores. 8. O extrato analítico registra movimentações sucessivas de valorização, atualização monetária, distribuição de reservas e pagamentos de rendimentos até 08/08/2018, quando consta o lançamento “PGTO LEI 13.677 POUPANCA”, no valor de R$ 1.122,63 a débito, com saldo final zerado. 9. O lançamento de 08/08/2018 é o que se amolda, segundo a documentação disponível, ao conceito de saque integral do principal previsto no Tema 1.387/STJ. 10. A petição inicial e o parecer técnico contábil confirmam a adoção de 08/08/2018 como data do saque, com indicação do valor recebido de R$ 1.122,63 e apuração da diferença
material postulada a partir desse marco. 11. A ação originária foi ajuizada em outubro de 2021, dentro do prazo decenal do art. 205 do Código Civil contado do saque integral ocorrido em 08/08/2018, razão pela qual não se caracteriza a prescrição. 12. A adequação da fundamentação ao Tema 1.387/STJ não altera o resultado do julgamento anterior, pois permanece correta a rejeição da prescrição e o desprovimento do agravo na parte conhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Juízo negativo de retratação exercido, com manutenção do acórdão anterior quanto ao resultado, para conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, apenas com adequação da fundamentação ao Tema 1.387/STJ. Tese de julgamento: 1. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional nas ações indenizatórias relativas a falhas, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP. 2. O lançamento contábil de fusão ou migração de cotas não configura saque integral do principal quando os extratos demonstram a continuidade da relação contábil vinculada ao PASEP. 3. O pagamento integral identificado em extrato como débito final, com saldo zerado e correspondência com a pretensão autoral, constitui o marco inicial da prescrição. 4. Não há prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo decenal contado do efetivo saque integral do principal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.387; STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção,
DJe
21.09.2023. (N.U 1026841-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Considerando que a presente demanda foi distribuída em
20/04/2024
, mostra-se evidente que não transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.

Correta, portanto, a decisão agravada ao rejeitar a prejudicial de prescrição.

4) Da ilegitimidade passiva, competência e demais insurgências

Quanto às demais matérias deduzidas no Agravo de Instrumento, notadamente aquelas relativas à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à competência da Justiça Federal e às demais questões processuais, permanece íntegra a fundamentação adotada na decisão monocrática.

Como demonstrado anteriormente, tais questões não se enquadram nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco foi demonstrada situação excepcional apta a justificar a mitigação da
taxatividade estabelecida pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, deve ser preservado o não conhecimento do Agravo de Instrumento quanto a essas matérias.

Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
reconsiderar
parcialmente a decisão monocrática, reconhecendo o cabimento do Agravo de Instrumento quanto à alegação de prescrição, por se tratar de matéria de mérito, nos termos do artigo 487, II, c/c artigo 1.015, II, ambos do Código de Processo Civil.

Via de consequência
,
CONHEÇO PARCIALMENTE do Agravo de Instrumento
, exclusivamente quanto à prejudicial de prescrição e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que rejeitou a prejudicial prescricional.

Quanto às demais matérias veiculadas no Agravo de Instrumento, notadamente as alegações de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e demais questões processuais,
mantenho o NÃO CONHECIMENTO
do recurso
, pelos fundamentos anteriormente expostos
na decisão recorrida
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026